Tribunal: TJDFT
Processo: 0027012-74.2015.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0027012-74.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADAM FERNANDES LIMA FIGUEIREDO GONCALVES, DAYANE DOMINGUES DA FONSECA, SKY BRASIL SERVICOS LTDA APELADO: ADAM FERNANDES LIMA FIGUEIREDO GONCALVES, DAYANE DOMINGUES DA FONSECA, SKY BRASIL SERVICOS LTDA D E S P A C H O O acordo de ID 15865231 não é passível de homologação judicial, porquanto não está subscrito fisicamente pelo advogado da parte requerida, embora conste a assinatura digital dele, na petição juntada. Concedo prazo de 10 (dez) dias para regularização do pacto extrajudicial. P. I. Brasília, 13 de maio de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora